Tribunal: TJES
Processo: 5001556-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDERSON CONCEICAO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001556-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDERSON CONCEICAO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA RECONHECER A NULIDADE DO
DECISUM
. 1.
Não houve apreciação da matéria pelo juiz natural da causa, sendo imperioso o não conhecimento do presente
writ
pela indevida supressão de instância.
2.
Ressalvadas hipóteses excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem de ofício.
3.
É ilícita a obtenção de conteúdo de aparelho celular sem a devida a autorização judicial ou do seu proprietário. Precedentes STJ.
4.
Tratando-se de violação a direito fundamental garantido pela Constituição Federal, imperiosa se faz a adoção, pelo magistrado, de fundamentação, ainda que mínima,

capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente.

5.

Hipótese em que a magistrada que conduziu a Audiência de Custódia limitou-se a deferir o pedido da Autoridade Policial, sem ao menos mencionar, ainda que de forma sucinta, qualquer motivação para seu
decisum
.
6.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade da decisão ora combatida, apenas no que se refere à autorização para extração dos dados do aparelho celular apreendido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS MAS, DE OFÍCIO, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001556-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDERSON CONCEICAO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EDERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de Viana.

Sustenta o ilustre causídico impetrante a nulidade da decisão proferida pela magistrada de primeiro grau em sede de Audiência de Custódia, que autorizou a extração dos dados constantes do aparelho celular do paciente, sem adotar fundamentação idônea para tanto.

Aduz que
“
a autoridade coatora, ao deferir o pedido formulado pela autoridade policial sem ao menos mencionar, ainda que de forma sucinta, os motivos que levaram a decretação da violação da intimidade, direito fundamental protegido pela Constituição Federal, a violou a cláusula constitucional de proteção da intimidade”.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja declarada a nulidade do ato, bem como das provas extraídas do aparelho telefônico do coacto.

Pois bem.

Consta das informações prestadas pela magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, acostadas ao Id n° 7402567, que não há perante aquele juízo qualquer requerimento defensivo.

Ou seja, o pedido de nulidade da decisão que autorizou a extração dos dados constantes do aparelho celular do paciente durante a Audiência de Custódia não foi apreciado pelo juiz natural da causa, sendo imperioso o não conhecimento do presente
writ
pela indevida supressão de instância.

Por outro lado, não se olvida a possibilidade de concessão da ordem de ofício, excepcionalmente, em casos de patente ilegalidade, demonstrada de plano, apta a gerar constrangimento ilegal, o que verifico ser o caso destes autos.

Da análise dos documentos carreados ao apartado, noto que a Autoridade Policial requereu
“autorização judicial para a extração de imagens, vídeos, ligações, mensagens e fotos de redes sociais, mensagens de texto e whatsapp armazenadas no aparelho celular apreendido em poder de EDERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS”.

Durante a Audiência de Custódia ocorrida na data de 19 de setembro de 2023, a MMª. Juíza de Direito deferiu o pedido, nos seguintes termos:

[...] Defiro o pleito da Autoridade Policial para extração dos dados do aparelho celular apreendido, devendo ser oficiado à PCES. Comunique-se também via e-mail e telefone. [...]”

Fazendo tábula rasa do artigo 93, IX, da Constituição Federal, o d. juízo
a quo,
ao limitar seu pronunciamento aos termos supramencionados, deixou evidenciada a completa falta de fundamentação do
decisum
.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 51.531/RO, ser ilícita a obtenção de conteúdo de aparelho celular sem a devida a autorização judicial ou do seu proprietário.

Isso porque, o aparelho celular deixou de ser instrumento destinado apenas a comunicação, sendo utilizado nos dias atuais como verdadeiro depósito de informações das mais distintas naturezas, inclusive aquelas de caráter pessoal, fortemente protegidas pela Constituição da República, através da inviolabilidade dos direitos à privacidade e à intimidade (artigo 5º, incisos X, XI e XII, da CR).

No caso dos presentes autos, a magistrada que conduziu a Audiência de Custódia limitou-se a deferir o pedido da Autoridade Policial, sem ao menos mencionar, ainda que de forma sucinta, qualquer motivação para seu
decisum
.

Ora, tratando-se de violação a direito fundamental garantido pela Constituição Federal, imperiosa se faz a adoção, pelo magistrado, de fundamentação, ainda que mínima, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. Nesse sentido,

HC n. 672.688/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Em hipótese bastante semelhante, este E. Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade do
decisum
que deferiu a extração dos dados telemáticos de aparelho celular aprendido, contudo, sem adoção de fundamentação para a autorização do procedimento. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares

- envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em

que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. Precedente STJ. 2.
Observa-se que nenhuma fundamentação fora exarada a respeito da necessidade da medida na hipótese em análise, sequer fora utilizada a técnica da motivação
per relationem
para a autorização da quebra de sigilo de dados telemáticos, de sorte que é inegável a violação da garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 3. Ordem concedida parcialmente para declarar a nulidade das provas colhidas a partir da extração dos dados telemáticos constantes do aparelho celular apreendido na residência do corréu Gabriel, devendo a apontada autoridade coatora avaliar a possibilidade ou não de manutenção da prisão preventiva.
(TJES, Relator:
Desembargador
Helimar Pinto,
Habeas Corpus n°
5014664-49.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal
,
Julgado em:
31
/0
1
/202
4)

A partir destas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
. Contudo,
CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO
, para reconhecer a nulidade da decisão ora combatida, apenas no que se refere à autorização para extração dos dados do aparelho celular apreendido em posse de EDERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, bem como de todas as provas que dela derivarem, ante a manifesta ausência de fundamentação,
sem prejuízo de que a extração dos dados seja reapreciada por meio de requerimento da Autoridade Policial ou do Ministério Público, em decisão devidamente fundamentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.